Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDEZ. RESULTANTE. MENOR COM 12 (DOZE) ANOS. EXCEPCIONALIDADE. DANOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", CP. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II,CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO (ART. 387, IV, CPP). SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público na qual se insurge contra o valor fixado a título indenização mínima por danos morais; requer seja considerada a personalidade do réu e afastada a atenuante da confissão. Por sua vez, a Defesa requer o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, f, do CP, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor.
2. As consequências do ilícito ultrapassaram a mera violação à liberdade sexual ou o abalo sentimental da vítima, porquanto ocasionou alterações significativas de comportamento que afetaram sua saúde emocional e psicológica. Portanto, deve ser mantida a consideração negativa das consequências do crime.
3.. Não se extrai dos autos elementos, além daqueles que já foram considerados para agravar a pena, que permitam valorar negativamente a personalidade do acusado.
4. Não há “bis in idem” em se reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do mesmo diploma legal, pois a circunstância utilizada para agravar a pena é a coabitação do réu com a vítima e, para aumentá-la, em função da majorante específica, é baseada na condição de autoridade do recorrente sobre ela (padrasto), que são circunstâncias distintas.
5. O valor arbitrado a título de compensação mínima por danos morais (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal) deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, à míngua de maiores informações acerca da situação financeira atual do réu impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório.
6. Recursos do Ministério Público desprovido e da Defesa parcialmente provido.